Tribunal: CARF
Processo: 16327.001417/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001417/2010-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.010 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2006
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é atividade
administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do
montante integral devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes Brito, Walker Araújo (suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo
(Suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001417/2010-27
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-003.428, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
a) por unanimidade de votos, foi afastada a demanda preliminar pelo
sobrestamento do julgamento do processo, tendo os Conselheiros
Fenelon Moscoso de Almeida e André Henrique Lemos votado pelas
conclusões;
b) por maioria de votos, foi mantido o lançamento em relação ao montante
principal, vencido o conselheiro Augusto Fiel Jorge d'Oliveira (relator),
sendo designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fenelon
Moscoso de Almeida; e
c) por unanimidade de votos, foi afastada a incidência de juros de mora,
com fundamento na Súmula CARF 5.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano calendário: 2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROPOSITURA DE
MEDIDA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
ARTIGO 265, INCISO IV, "A", DA LEI No 5.869/1973 (ARTIGO 313, INCISO
V, "A", DA LEI No 13.105/2015, CPC).
Na suspensão do processo, a relação de dependência ocorre quando uma
causa é preliminar ou prejudicial à outra. Distinção entre questão preliminar,
questão prejudicial e mérito da causa.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

No caso analisado, de concomitância de processo administrativo e judicial, a
respeito da inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores
recebidos pela pessoa jurídica a título de juros sobre capital próprio, não há
questão prejudicial cujo julgamento influirá no julgamento de uma questão de
mérito, mas uma única questão, de mérito, que é tratada no lançamento e é
discutida pela Recorrente na esfera judicial. Improcedência do pedido de
sobrestamento por ausência de relação de prejudicialidade.
LANÇAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL.
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
porém, não impede o lançamento de oficio, com o objetivo de prevenir a
decadência dos valores não confessados em DCTF.
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. SÚMULA
CARF No 05.
São indevidos juros de mora sobre crédito tributário quando existir depósito
no montante integral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROPOSITURA DE
MEDIDA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
ARTIGO 265, INCISO IV, "A", DA LEI No 5.869/1973 (ARTIGO 313, INCISO
V, "A", DA LEI No 13.105/2015, CPC).
Na suspensão do processo, a relação de dependência ocorre quando uma
causa é preliminar ou prejudicial à outra. Distinção entre questão preliminar,
questão prejudicial e mérito da causa. No caso analisado, de concomitância de
processo administrativo e judicial, a respeito da inclusão na base de cálculo
do PIS e da COFINS dos valores recebidos pela pessoa jurídica a título de
juros sobre capital próprio, não há questão prejudicial cujo julgamento
influirá no julgamento de uma questão de mérito, mas uma única questão, de
mérito, que é tratada no lançamento e é discutida pela Recorrente na esfera
judicial. Improcedência do pedido de sobrestamento por ausência de relação
de prejudicialidade.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

LANÇAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL.
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
porém, não impede o lançamento de ofício, com o objetivo de prevenir a
decadência dos valores não confessados em DCTF.
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. SÚMULA
CARF No 05.
São indevidos juros de mora sobre crédito tributário quando existir depósito
no montante integral.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando omissão
e duas contradições, quais sejam:
 Contradição oriunda dos apontamentos realizados pelo voto vencedor
em relação à constituição do crédito tributário e sua extinção;
 Contradição relativa à terminologia jurídica adotada pelo voto
vencedor;
 Omissão relativa à questão da necessidade de realização do lançamento.

Em Despacho às fls. 710 a 716, os Embargos de Declaração foram rejeitados,
em caráter definitivo, em face da falta de demonstração objetiva da ocorrência de um dos vícios
que rendem ensejo à interposição do recurso.

Insatisfeito ainda, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, ressurgindo com as discussões acerca dos seguintes tópicos:
 Da nulidade da decisão recorrida – Preterição do Direito de Defesa;
 Da constituição do crédito tributário por meio de depósito judicial –
impossibilidade de lavratura do Auto de Infração;
 Da necessidade de sobrestamento do processo administrativo.

Em Despacho às fls. 885 a 890, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra despacho que negou
seguimento ao recurso.

Em Despacho às fls. 930 a 940, a nobre Presidente da CSRF:
 Rejeitou liminarmente a matéria “nulidade da decisão recorrida –
preterição do direito de defesa”, nos termos do art. 71, § 3o do
RICARF/15; e
 Acolheu parcialmente o agravo; e
 Deu seguimento parcial ao recurso especial relativamente à matéria
“constituição do crédito tributário por meio de depósito judicial –
impossibilidade de lavratura de auto de infração”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que
trouxe, entre outros, que:
 A Súmula CARF no 48: “A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto
de infração.”
 O RICARF é expresso ao prever que não cabe recurso especial de
decisão que adote o entendimento de súmula de jurisprudência, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente;
 A Súmula se aplica tanto na hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por medida judicial, quanto na hipótese de suspensão
por meio de depósitos judiciais;
 Nada impede que o Fisco, com vistas a prevenir a decadência, proceda
ao lançamento quando o contribuinte, antes de procedimento fiscal,
busca a tutela jurisdicional para deixar de recolher, total ou
parcialmente, determinado tributo, realizando os respectivos depósitos
judiciais integrais, conforme art. 63 da Lei 9.430/96.

É o relatório.

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 da Portaria MF
343/15.

Para melhor elucidar esse direcionamento, importante recordar que o acórdão
recorrido traz em sua ementa:
“[...]
LANÇAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL.
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
porém, não impede o lançamento de ofício, com o objetivo de prevenir a
decadência dos valores não confessados em DCTF. [...]”

E o voto vencedor, para tanto, reflete o seguinte entendimento (Destaques
meus):
“[...]
Quanto ao lançamento realizado ser inválido, compulsando as matérias
envolvidas, o Relator traçou analogias às DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), firmando conclusão sobre: "Além de ser
incabível, desnecessário, o lançamento posterior à realização do depósito é
também inválido, assim como é o lançamento de valores já constituídos em
DCTF, como reconhece a própria Fazenda Nacional em relação a este último:
[...]", no meu entender, fundada em pressupostos equivocados: "Na realidade,
a discussão aqui é a mesma discussão que diz respeito aos efeitos da
constituição do crédito tributário pela declaração em DCTF em lançamentos
posteriores com esse mesmo objetivo.
Se o crédito tributário é constituído pela declaração em DCTF, não cabe ao
Fisco realizar o lançamento pela lavratura de auto de infração..."
Inicialmente, não existe constituição do crédito tributário pela declaração em
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

DCTF. Existe confissão de dívida, desde o art. 5°, do Decreto-Lei n° 2.124, de
13 de junho de 1984, ato jurídico do devedor; absolutamente distinto da
constituição do crédito pelo lançamento tributário de ofício, ato administrativo
do credor, vinculado e obrigatório, nos termos do 142, do CTN.
Específico para às informações prestadas em DCTF, confessado o débito do
crédito devido, não há mais crédito à ser lançado de ofício.
Não há confissão de dívida no depósito judicial, muito menos, força jurídica
para invalidar, por analogia às confissões em DCTF, ato administrativo
formal de lançamento.
Na verdade, o presente lançamento foi realizado, exatamente, pela ausência de
informação em DCTF dos valores recolhidos à título de depósitos judiciais,
substituindo-se o ato jurídico de confissão administrativa do débito pelo
devedor, pelo ato administrativo de constituição do crédito pelo credor.
Quanto ao lançamento ter objeto impossível, sendo desnecessário e
descabido, em razão do crédito tributário correspondente já ter sido
constituído pela realização de depósito judicial, funda-se o dissenso em
Solução de Consulta de escopo distinto, tratando dos efeitos dos
levantamentos de depósitos judiciais e necessidade de constituição dos
créditos tributários levantados (não é o que se discute no presente caso), no
sentido da ampla garantia do crédito tributário (não é o que pretende a tese
defendida), afirmando que: "O levantamento de (valores do) depósito não
desconstitui o crédito tributário correspondente, sendo descabida a
formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário, em atenção
ao princípio da eficiência.", sublinhado destacado pela criativa tese vencida,
somente na parte de interesse ao argumento da desnecessidade e do
descabimento.
Aliás, parece que a tese vencida guarda uma carga valorativa negativa,
quanto ao ato de lançamento de ofício, como se esse fosse um ato satânico e
que devesse combate-lo a qualquer custo, sem nem mesmo preocupar-se com
os efeitos práticos do presente lançamento de ofício, como já dito, que
simplesmente substitui a DCTF não entregue, não causando absolutamente
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

nenhum prejuízo ao contribuinte e garantido a constituição inequívoca do
crédito tributário.
A divergência, como ressaltado inicialmente, são quanto às conclusões
alcançadas, pela invalidade do lançamento, seja pela premissa equivocada no
ponto anterior, seja nesse ponto, no qual, ainda que se entenda desnecessária
a constituição do crédito, na existência de depósito judicial, tal entendimento,
não tem, por si só, o condão de invalidar ou eivar de vício ato administrativo
formalizado, nos termos do art. 142 do CTN.
Vale ressaltar que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses
de nulidade são tratadas de forma específica no art. 59, do Decreto no
70.235/72 (PAF). No caso de auto de infração, ato administrativo formalizado
por termo próprio e resultante do conjunto de outros atos e termos fiscais, não
há nulidade se for lavrado por pessoa competente (art. 59, I), e revestido de
suas formalidades essenciais (art. 10), respeitados tais requisitos mínimos de
formação válida desse ato administrativo.
O depósito judicial do montante integral da exação, do inciso II, do art. 151,
não se confunde com a constituição do crédito tributário pelo lançamento, do
art. 142, ambos do CTN, sendo simples causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. Por suspensão da exigibilidade, entende-se que a
cobrança do crédito fica sobrestada, até a resolução da discussão judicial,
uma vez que, ao término da lide em desfavor do contribuinte, o depósito será
convertido em pagamento à União, extinguindo o crédito.
Essa suspensão da exigibilidade não impede o lançamento de ofício do
crédito, para fins de evitar a sua decadência, uma vez que o lançamento é ato
administrativo vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade
funcional, e a suspensão da exigibilidade, somente impede a pratica de atos
visando a cobrança coercitiva da obrigação tributária constituída, como
inscrição em dívida ativa, penhora ou execução, sem impedir a constituição
prévia do crédito para evitar o seu perecimento.”

Enquanto, relativamente aos acórdãos indicados como paradigma, tem-se as
seguintes ementas:
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

 Acórdão 9101-003.061 (destaques meus):
“DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPEDIMENTO DO LANÇAMENTO.
Conforme decido pelo STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade
pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no
bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm
o condão de impedir a lavratura do auto de infração.”

Acórdão 1402-002.425 (destaques meus):
“DEPÓSITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DO
LANÇAMENTO. O depósito judicial configura verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o
pagamento antecipado pelo depósito, por entender indevida a
cobrança. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se
constituído o crédito tributário, razão pela qual não há que se falar
em necessidade de lançamento de ofício das importâncias
depositadas. Precedente do STJ no EREsp no 898.992/PR.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer
no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária,
ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados
anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura
do auto de infração. Precedente no STJ em recurso representativo de
controvérsia julgado no rito do art. 543C do antigo CPC, REsp
1.140.956/SP.”

Vê-se, assim, somente pelo confronto das ementas, que há divergência entre os
arestos recorrido e indicados como paradigma, pois na mesma situação fática – depósito judicial
– discutiu-se a necessidade ou não de lançamento de ofício pela autoridade fiscal, tendo sido
proferido entendimentos diametralmente opostos.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Quanto à alegação da Fazenda Nacional em contrarrazões de que o Recurso
Especial não deve ser conhecido, pois aplicar-se-ia a Súmula CARF no 48 ao caso concreto,
entendo, com a devida vênia, que não assiste razão a autoridade fazendária. Eis que a referida
súmula, ao trazer que “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”, apenas refletiu entendimento contemplando a situação
em que o sujeito passivo se encontrava acobertado por liminar em mandado de segurança, E
NÃO A CIRCUNSTÂNCIA EM QUE O SUJEITO PASSIVO EFETUA DEPÓSITO
JUDICIAL.

Para melhor clarificar, é de se transcrever as ementas dos acórdãos que
suportaram a proposta da referida súmula:
 Acórdão 02-03.257:
“MULTA DE OFÍCIO — CABIMENTO - LIMINAR EM MANDADO
DE SEGURANÇA - Incabível a exigência da multa de oficio, se na data
da lavratura do auto de infração o contribuinte estava protegido por
liminar em Mandado de Segurança.”
 Acórdão 101-96910:
“NULIDADE- Não é nula a exigência formalizada em auto de
infração, ainda que sem imposição de penalidade, por se tratar de
lançamento para prevenir a decadência, em razão de o contribuinte se
encontrar acobertado por medida liminar em mandado de segurança.”
 Acórdão 107-09452:
“LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA
JUDICIAL.
A Administração tem o dever de formalizar o lançamento de ofício nas
hipóteses em que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa
por força de decisão judicial liminar, servindo o ato para prevenir a
decadência. Inteligência do art. 63 da Lei no. 9.430/96. Precedentes
deste Conselho.”
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

 Acórdão no 204-03122:
“PIS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. É obrigatória a constituição do crédito tributário nos
casos de medida liminar concedida em mandado de segurança visando
prevenir a decadência.”
 Acórdão no 101-96492:
“LIMINAR. LANÇAMENTO. A concessão de medida liminar em
mandado de segurança visando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não impede a autoridade administrativa de proceder ao seu
lançamento a fim de prevenir a decadência.”
 Acórdão 202-18012
“LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL VIGENTE À ÉPOCA DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Vigente liminar em mandado de segurança assegurando o direito
pleiteado à época da lavratura do auto de infração, deve o mesmo ser
mantido somente para prevenir a decadência, com exclusão da multa
de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.”
 Acórdão 106-15548
“IRRF- LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA -
Constitui-se o crédito tributário pelo lançamento no prazo legal
inclusive com vistas a prevenir a decadência, nos casos em a
exigibilidade houver sido suspensa por medida judicial, situação em
que não caberá lançamento de multa de ofício.”

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao sujeito passivo, vez que o
lançamento de ofício de débitos com exigibilidade suspensa, somente deve ser feito nas
hipóteses previstas pelo art. 63, da Lei n.o 9.430/96 (destaques meus):
“Débitos com Exigibilidade Suspensa:
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75,
de 2002)

E vê-se que faz todo o sentido a autoridade fiscal lançar nas situações em que o
contribuinte possui liminar em mandado de segurança para não recolher o tributo discutido, vez
que, se após 5 anos, a liminar cair, o tributo passa a ser exigível – mas o contribuinte poderá
alegar que ocorreu a decadência do direito de a autoridade lançar. Diferentemente do caso em
que o contribuinte efetua depósito da parte controversa, vez que se o contribuinte perder a causa,
o depósito é convertido em renda para a União.

Frise-se tal entendimento o julgado do Superior Tribunal de Justiça STJ, cuja
ementa colaciono abaixo:
"TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL
PRESCRIÇÃO
INEXISTÊNCIA
DEPÓSITO
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
LEVANTAMENTO INDEVIDO EXIGIBILIDADE TERMO
A QUO. 1. O depósito do crédito tributário equivale ao lançamento tributário
para fins de constituição da dívida. Precedentes.
2. O levantamento indevido de depósito judicial autoriza a cobrança da
quantia percebida, no prazo de prescrição de 5 anos, contados da data da
extinção do depósito.
3. Inexistência de prescrição se o ajuizamento ocorreu 3 anos após o
levantamento indevido do depósito.
4. Recurso especial não provido." (STJ, Recurso Especial n.o 1.216.466/RS,
Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 04/12/2014 grifei)”

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Ademais, o depósito reprime a execução judicial, sendo medida inibidora das
ações possíveis de serem manuseadas pela Fazenda Pública.

É de se trazer ainda que o STJ analisou o tema sob a égide do então art. 543C
do CPC (“recurso repetitivo”), cujo entendimento reproduzo abaixo (Grifos meus):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
[...]
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou mesmo no
de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução
fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como
de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução
fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. [...] (REsp 1.140.956/SP,
Relator Ministro Luiz Fux, sessão de 24/11/2010, DJe 03/12/2010)”

Sendo assim, nos termos do art. 62 do RICARF/2015, cabe a essa conselheira
observar o decidido pelo STJ.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto da ilustre Relatora, discordo de suas conclusões,
quanto à vedação da constituição do crédito tributário por meio do lançamento de ofício pelo fato
de o contribuinte ter efetuado o depósito judicial, em montante integral do valor devido.
A atividade de lançamento, visando à constituição de crédito tributário, nos
termos do Código Tributário Nacional, é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária sempre
que presentes os pressupostos para sua realização, como no presente caso, conforme dispõe o art.
142, parágrafo único, literalmente:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Já seu art. 151, assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...);
II - o depósito do seu montante integral;
(...);
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
(...).
Do conteúdo destes dispositivos legais, verifica-se que a consequência advinda do
deposito judicial do montante do crédito tributário, bem como da concessão da liminar e/ ou
sentença favorável são meras suspensões da exigibilidade do crédito, uma vez que a sua extinção
fica condicionada à decisão judicial transitada em julgado.
A lavratura dos autos de infração para a constituição dos créditos tributários, em
discussão judicial, inclusive, com o depósito do montante do crédito lançado de ofício não traz
prejuízo algum ao contribuinte. Se a decisão judicial transitada em julgado, no respectivo
processo em que se discute a legalidade do tributo lançado, lhe for favorável, o lançamento será
cancelado e os depósitos levantados; se contrária a ele, o lançamento será mantido e liquidado,
mediante a conversão do depósito judicial em Renda da Fazenda Nacional de conformidade com
a respectiva decisão.
Assim, demonstrado que a constituição do crédito tributário não trouxe e não trará
quaisquer prejuízos ao contribuinte, a decisão recorrida deve ser mantida.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001417/2010-27

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital